Tribunal: CARF
Processo: 10166.727305/2013-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.727305/2013-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.860 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Recorrente
NIVALDO NOBREGA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matérias preclusas não são passives de apreciação em sede de julgamento do
recurso voluntário.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM DEPENDENTES
Os netos só podem ser considerados como dependentes na declaração de ajuste
se estiverem em uma das seguintes situações: a) com idade de até 21 anos,
desde que o contribuinte detenha a guarda judicial; b) com idade de 21 até 24
anos, se ainda estiver cursando estabelecimento de ensino superior ou escola
técnica de segundo grau; c) de qualquer idade, quando incapacitado física ou
mentalmente para o trabalho.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas, e, na parte conhecida, negar-
lhe provimento..
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do
Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 12-63.282 - 20a
Turma da DRJ/RJ1 (fls. 188 e ss), verbis:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.727305/2013-56
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.860 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727305/2013-56

Trata-se de impugnação (fl. 154), acompanhada da documentação de fls. 155 a 179 e
apresentada em face de auto de infração (fls. 124 a 147) lavrado no âmbito da
DRF/Brasília, por meio do qual está sendo exigido o IRPF, no valor de R$ 57.483,50,
acompanhado de multas de 75% e 150% (no montante de R$ 62.494,54) e dos juros de
mora correspondentes.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes do auto de infração (fls.
124 a 147) e do termo de verificação fiscal (fls. 110 a 123), que é parte integrante do
primeiro, foram apuradas as seguintes infrações:
1. Dedução Indevida de Previdência Privada/ Fapi, em relação aos exercícios
de 2009 a 2013;
2. Dedução Indevida de Dependente, em relação aos exercícios de 2009 a 2013;
3. Dedução Indevida de Despesas Médicas, em relação aos exercícios de 2009,
2010, 2012 e 2013;
4. Dedução Indevida de Pensão Judicial, em relação aos exercícios de 2012 e
2013;
5. Dedução Indevida de Despesas com Instrução, em relação aos exercícios de
2009 a 2013;
Estão sendo exigidas Multas nos percentuais de 75% sobre uma parcela dos valores de
imposto lançados e de 150% sobre outra parcela, além dos Juros de Mora
correspondentes, como explicitado detalhadamente no auto de infração.
A aplicação pelo autuante da Multa Qualificada, no percentual de 150%, deu-se sobre o
imposto exigido em decorrência da Dedução Indevida de Previdência Privada/Fapi e
da Dedução Indevida de Despesas Médicas. Segundo relato do autuante (fl. 117), a
qualificação da multa decorreria de evidente intuito de fraude do contribuinte,
acarretando a respectiva Representação Fiscal para Fins Penais.
O termo de verificação fiscal (fls. 110 a 123) apresenta uma detalhada descrição do
procedimento fiscal e dos fatos apurados. Nele, consta que a ação fiscal (MPF
01.1.01.002013006999) foi levada a efeito junto ao contribuinte em decorrência de
investigação realizada pela RFB, quando foi identificado esquema para beneficiar várias
pessoas com restituições indevidas.
É relatado que o esquema se baseava essencialmente em informar nas declarações de
ajuste de pessoas físicas pagamentos fictícios a terceiros. Estas despesas deduzidas da
base de cálculo do imposto, reduziam o valor do IRPF devido e, consequentemente,
aumentavam o valor do imposto a restituir.
Segundo consta do termo de verificação, o esquema para se beneficiar das restituições
indevidas era executado por Douglas Marques da Silva, que prestava serviços para
incrementar os valores das restituições, de acordo com o Mandado de Busca e
Apreensão, constante do Inquérito Policial no 2433957.2011.4.01.3400, expedido pelo
juiz Ricardo Augusto Soares Leite, da 10a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal.
No cumprimento do referido mandado, foram apreendidos documentos de pessoas que
participaram da fraude tributária.
A DRF/Brasília – DF, de posse dos documentos relativos à investigação realizada pelo
ESPEI/1a RF e da documentação oriunda da Busca e Apreensão, expediu vários
Mandados de Procedimento Fiscal, incluindo o que deu origem à ação fiscal em face do
contribuinte.
A fiscalização, de posse da documentação apresentada pelo contribuinte e do resultado
de diligências efetuadas, apurou, em relação ao contribuinte, as infrações acima
referidas e procedeu à lavratura do auto de infração.
Em sua IMPUGNAÇÃO, o contribuinte argumenta, em suma, que:
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.860 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727305/2013-56

- o MPF no 01.1.01.002013006999 teria sido emitido em decorrência de investigação
realizada pela Receita Federal, na qual teria sido identificada pessoa especializada em
assessorar contribuintes nas declarações de imposto de renda;
- teria recebido o Termo de Intimação no 001/2013, entregue por via postal, para que
apresentasse os documentos e esclarecimentos referentes às despesas declaradas nos
anos-calendário 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012;
- após a apresentação dos documentos, apesar de as relações de dependência do cônjuge
e do filho do contribuinte terem sido aceitas pela RFB, a existência de relação de
dependência dos demais teria sido desconsiderada;
- a Receita Federal teria informado a não comprovação das despesas médicas em sua
totalidade no período sob fiscalização; contudo, estaria apresentando documentos que
comprovariam a relação de dependência de suas netas, de modo que caberia a
reconsideração quanto à exclusão ocorrida;
- quanto às despesas médicas, todos os documentos que possuía teriam sido entregues
ao Sr. Douglas Marques da Silva, pelo que tem buscado, sem sucesso, localizá-lo.
Ao final, solicita o cancelamento da cobrança do imposto, da multa e dos juros de mora.
A documentação que acompanha a impugnação corresponde a cópias do auto de
infração, do termo de verificação e de duas certidões de nascimento (fls. 155 a 179).
A impugnação foi julgada improcedente pelo acórdão recorrido, cuja ementa
segue transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São consideradas dedutíveis na apuração do imposto as despesas médicas
comprovadamente efetuadas com o contribuinte e seus dependentes indicados
na declaração de ajuste.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM DEPENDENTES Os netos só podem ser
considerados como dependentes na declaração de ajuste se estiverem em uma
das seguintes situações: a) com idade de até 21 anos, desde que o contribuinte
detenha a guarda judicial; b) com idade de 21 até 24 anos, se ainda estiver
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau;
c) de qualquer idade, quando incapacitado física ou mentalmente para o
trabalho.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÕES COM PREVIDÊNCIA
PRIVADA, PENSÃO JUDICIAL E COM INSTRUÇÃO A parcela do
procedimento fiscal correspondente à parte não litigiosa configura-se
definitivamente constituída na esfera administrativa, sendo o crédito tributário
correspondente exigível de imediato.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado, em 06/06/2014, o interessado apresentou recurso voluntário, em
01/07/2014 (e-fls. 201 e ss), cujas alegações seguem, sumariadas:
a) Alega que as DIRPFs objeto do lançamento foram elaboradas por
contador, que reputava idôneo, o qual permanecia na posse da respectiva
documentação, fornecida pelo sujeito passivo, de modo que a
responsabilidade objetiva por apresentar documentos seria exclusiva desse
profissional. Reputa tratar-se de relação de consumo, aplicando-se as
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.860 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727305/2013-56

disposições do art. 14 da Lei no 8.078/90, que trata da responsabilidade
pela reparação do dano nos casos de prestação de serviços inadequados.
b) Alega que as multas de ofício de 75% e de 150% não podem prosperar,
por não ter fraudado o fisco, tendo agido segundo a boa-fé objetiva,
embora tenha sido induzido a erro. Colaciona doutrina e jurisprudência
pertinente à matéria.
c) Alega que a condição do dependente qualificado neto é legítima, por deter
sua guarda, em virtude da genitora não prover de recursos adequados para
o bem estar do menor.
d) Não acolhidas as teses anteriores, requer o sobrestamento do feito até que
seja localizado o contador responsável pela elaboração das DIRPFs.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não conheço das alegações pertinentes à imputação da responsabilidade pela
apresentação de documentos ao contador responsável pela elaboração das DIRPFs objeto do
lançamento (tese vinculada à infração de glosa de despesas médicas), ai incluído o pedido de
sobrestamento do feito, até que fosse localizado referido profissional; bem como não conheço
das alegações pertinentes à responsabilidade pelas multas de ofício, no patamar de 75% e 150%,
sob arguição de não ter incorrido em fraude. Tais matérias, que correspondem às alíneas “a”, “b”
e “d” do sumário das teses do recurso voluntário, não forma objeto da impugnação ao
lançamento (vide e-fls. 154), quedando-se preclusas, ao teor do art. 17 do Decreto no 70.235, de
1972.
Conheço da matéria remanescente do recurso por preencher os requisitos legais.
Na parte conhecida, que se limita à glosa de dependente, o sujeito passivo não
comprovou deter a guarda judicial do neto, nos termos do inciso V do art. 77 do então vigente
Decreto no 3.000, de 1999, impondo-se a manutenção a infração.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo das matérias preclusas; e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital